Tribunal: TJES
Processo: 5009516-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINAL TENORIO FURTADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “rata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral
proposta por
REGINAL TENORIO FURTADO
em face de
BANCO BMG SA
. Em
petição inicial
(ID 40431486), a parte autora narra que, sendo beneficiária do INSS (NB 156.421.940-0), acreditou ter contratado um empréstimo consignado, mas foi induzida a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Alega que jamais teve a intenção de contratar tal modalidade, que não autorizou a reserva de margem e que os descontos mensais, no valor de R$ 180,34, não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida “impagável”. Sustenta falha no dever de informação e violação da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.”

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a inexistência dos débitos dele oriundos, firmados entre a parte autora e a parte ré;
CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora;
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à parte Autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024);
DETERMINAR
a devolução, pela parte
Autora
, creditado em sua conta bancária pela parte ré, admitida a compensação entre débito e crédito.

3. A parte ré em seu recurso inominado, alega preliminar de perícia grafotécnica e no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação e uso do cartão. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. Deixo de analisar as questões processuais reiteradas no recurso inominado do banco requerido, conforme faculta o art. 488 do CPC.

5. Diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os comprovantes de utilização do cartão RMC (faturas replicadas as fls. 06/07 e gravação de desbloqueio do cartão as fls. 08 do ID 15852612), corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação.

6. Com isso, a solicitação de desbloqueio do cartão e, ao passar a utilizá-lo de modo habitual, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

7. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré. 2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)